Tribunal: TJMT
Processo: 1002874-30.2020.8.11.0010
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002874-30.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIAS HENRIQUE MERCADO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILLIANS ROBERTO SOARES - CPF: 876.266.401-87 (ASSISTENTE), EVALDO BATISTA DIAMANTINO - CPF: 020.171.391-81 (ASSISTENTE), ROSILENE LIMA DE SOUZA (VÍTIMA), GEAN MARCOS LIMA DE ALMEIDA - CPF: 021.603.161-30 (VÍTIMA), MAIZA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.622.081-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - ELIAS HENRIQUE MERCADO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

APELANTE: - ELIAS HENRIQUE MERCADO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE ––
QUANTUM
ESTABELECIDO DENTRO DO PARÂMETRO LEGAL – READEQUAÇÃO DO VALOR E MODO DE PAGAMENTO DEVE SER DIRIMIDO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 2. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A prestação pecuniária possui caráter sancionatório e visa atingir a finalidade reparadora, de ordem pessoal ou social, não está vinculada necessariamente ao critério aritmético da pena privativa de liberdade. (HC 577.819/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).

É da competência do juízo das Execuções Penais a análise das condições de quantum e modo de pagamento, podendo inclusive, suspender a exigibilidade da obrigação caso entenda se tratar de reeducando hipossuficiente, nos termos da lei.

2.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - ELIAS HENRIQUE MERCADO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ELIAS HENRIQUE MERCADO
, visando reformar a sentença proferida nos autos Ação Penal n. 1002874-30.2020.8.11.0010, da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
artigo 180, caput, do Código Penal
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
a ser cumprido em regime inicial
aberto;
pena que foi
substituída por uma restritiva de direito
consistente no pagamento de 02 (dois) salários mínimos vigentes à época do fato delituoso
(Id. 110040011).

Inconformado,
o recorrente
pugna
pela reforma de parte da r. decisão
para que seja a pena restritiva de direito, consistente em
prestação pecuniária
fixada no mínimo legal, em proporcionalidade com a pena corpórea fixada, diante da hipossuficiência do apelante (Id. 91666511).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso do apelante (Id. 110040019).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. João Batista de Almeida, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso
(Id. 114329968).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - ELIAS HENRIQUE MERCADO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante
ELIAS HENRIQUE MERCADO
, pretende a reforma de parte do julgado singular, postulando
a fixação da pena pecuniária no mínimo legal
para que guarde proporcionalidade com a pena corpórea fixada, ainda, ao argumento de hipossuficiência do apenado para arcar com os valores fixados pelo juízo.

Acerca dos fatos, infere-se da sentença (Id. 91666498),
verbis
:

“no dia 09 de novembro de 2019, por volta das 23h30min, na residência localizada na

Rua Guarani, no 142, Bairro Santa Luzia, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, o denunciado ELIAS HENRIQUE MERCADO
adquiriu
e recebeu,
em proveito próprio, coisas que sabia ser produtos de crime
, quais sejam: 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, Modelo Moto G-6, e 01 (um) fone de ouvido, pertencentes ao ofendido/adolescente Gean Marcos Lima de Almeida, e 01 (um) ventilador, mar Arno, de propriedade da vítima Rosilene Lima de Souza.”.

Em razão de tais fatos o apelante foi denunciado, processado e, ao final, condenado a
pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multas
, a ser cumprida em regime
aberto
, no entanto, a pena restritiva de liberdade foi
substituída por uma restritiva de direito consistente no pagamento de 02 (dois) salários-mínimos
em condições a serem fixadas pelo juízo das execuções penais.

A
materialidade
e
autoria
delitivas são incontroversas, pelo que passo à análise da insurgência posta.

O art. 45, §1o, do Código Penal, estabelece que ao realizar a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito/prestação pecuniária deve ser a importância fixada pelo juiz:
“não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos”.

Indicando o legislador os parâmetros para fixação, deve o sentenciante se atentar ao mínimo e ao máximo que
poderá
ser estabelecido em consonância com a individualização da pena aplicada ao réu, tal qual ocorre com a pena de multa.

Nas lições de Guilherme de Souza Nucci:

“A individualização da pena pecuniária deve obedecer a um particular critério bifásico: a) firma-se, em primeiro lugar, o número de dias-multa (mínimo de 10 e máximo de 360), valendo-se do sistema trifásico previsto para as penas privativas de liberdade; b) estabelece-se, na sequência, o valor do dia-multa (piso de 1/30 do salário mínimo e teto de 5 vezes esse salário), conforme a situação econômica do réu. Avaliando, em maior profundidade a questão relativa à aplicação da pena pecuniária (conforme o nosso Individualização da pena, tópico 6.3.1.2.1), observamos que nada impede – ao contrário, recomenda – utilize o julgador o mesmo critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal para a concretização do número de dias-multa”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 7. ed. São Paulo: Editora Revista Tribunais,2011. p. 449).

O magistrado ao analisar a situação concreta do apenado
poderá fixar a pena pecuniária acima do mínimo legal
, já que sua aplicação
não necessita guardar estrita correlação ao critério matemático estabelecido na pena privativa de liberdade
.

Nessa linha intelectiva vem julgando o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCONSTITUIÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Ao fixar o quantum da prestação pecuniária, o magistrado não precisa, necessariamente, observar a proporcionalidade entre o seu valor e a pena privativa substituída. Todavia, esta Corte Superior não veda, em absoluto, que o julgador assim o faça, além de considerar a situação econômica do réu.

2. Na espécie, as instâncias de origem levaram em consideração não apenas a proporcionalidade da pena privativa de liberdade como também a renda média do acusado e a capacidade de ele ter um veículo automotor e ingerir bebida alcoólica. Assim, não prospera a tese defensiva de falta de fundamentação para a fixação da pena prevista no art. 45 do CP.

3. Para desconstituir as premissas fáticas firmadas pelas instâncias de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via especial ante a Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1885974/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe
25/10/2021
).

No caso dos autos o valor de 2 (dois) salários mínimos, fixados pelo sentenciante está bem próximo ao mínimo legal especificado na lei, e não demostra, desproporcionalidade ou excessividade a demandar modificação nesta seara recursal.

No mais, a prestação pecuniária possui caráter sancionatório e visa atingir a finalidade reparadora, de ordem pessoal ou social. Por tal motivo, não está vinculada ao critério aritmético da pena privativa de liberdade.

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ARTIGO 168, §1o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL - CP. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, ao revés do sustentado pela defesa, escorada a prestação pecuniária dentro dos limites legalmente fixados e com amparo na análise do caso concreto.

Não se pode perder de vista que "A prestação pecuniária possui caráter sancionatório e visa atingir a finalidade reparadora. Sua fixação não está vinculada ao quantum de pena privativa de liberdade, apesar de ser observada a capacidade/razoabilidade de ser cumprida" (AgRg no AgRg no EDcl no AREsp n. 1666649/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/8/2020). Nessa ordem de ideias, no caso concreto, rever a orientação fixada pela Corte de origem implica no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC 577.819/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe
14/06/2021
)

Ao cabo, a alegada hipossuficiência do recorrente para o pagamento da prestação pecuniária não ficou comprovada de forma indene.

Aliás, cabe ao juízo das Execuções Penais a análise das condições de quantum e modo de pagamento, podendo inclusive, suspender a exigibilidade da obrigação caso entenda se tratar de réu hipossuficiente nos termos da lei, sendo imprescindível que o mesmo faça prova da situação de insolvência civil.

Ante ao exposto, em
concordância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
ELIAS HENRIQUE MERCADO
, mantendo inalterada a decisão de insurgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022